Tribunal: STF
Processo: AI 163122
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  - Não cabe recurso extraordinário, manifestado com
suposto  fundamento nos itens  XXXV e LV  do art. 5. da Constituição,
para  reexaminar-se se  era,  ou não,  de  fato, a  matéria  posta no
recurso especial de que não conheceu o Superior Tribunal de Justiça.